Tribunal: TJPA
Processo: 0814439-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814439-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELTON COSTA FRANCO ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES. APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA

TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

- Em que pese a UNIMED ser

fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814439-50.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ADV.
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA OAB/PA 14946-A)

AGRAVADO: ELTON COSTA FRANCO ANTUNES

(
ADV. PAULO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES

OAB/PA 14267-A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno

interposto por

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e

manteve a Decisão Interlocutória agravada
,
que

determinou que toda a rede de fornecimento de

serviço de plano de saúde autorize e custeie, de forma solidária, com o fornecimento dos medicamentos LENALIDOMIDA e RITUXIMABE.

Em suas razões (PJe ID 11749215) a Unimed Belém,

alega que a decisão merece reforma,

sustentando que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado pela agravada com a UNIMED

VERTENTE CAPARAÓ, empresa com personalidade jurídica distinta da UNIMED BELÉM, e que por essa razão,

não haveria

responsabilidade solidária entre as empresas na prestação do serviço ao usuário.

Argumenta que a Unimed Belém, possui acordo de intercâmbio

com as cooperativas e empresas de plano de saúde,

e que sua atuação limita-se a fornecer atendimento na sua rede credenciada nos

casos

de urgência e emergência aos usuários em trânsito, e nos

contratos com abrangência nacional para atendimento eletivo.

Deste modo, sustenta que não possui responsabilidade quanto à autorização ou custeamento de procedimentos de usuários que tenham contrato com as cooperativas, já que se tratam de pessoas jurídicas distintas e com atuação independente.

Defende, que apenas a
UNIMED VERTENTE CAPARAÓ
possui responsabilidade, no fornecimento do tratamento requerido pelo agravado, já que o plano de saúde foi contratado entre ela e o agravado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão e

total provimento do Recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (PJe ID 12132152).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Cinge-se a controvérsia em torno da

legitimidade ou não da Agravante para figurar no polo passivo da ação originária e sobre a responsabilidade solidária no custeio/fornecimento do tratamento requerido pelo autor, ora agravado.

Com efeito, este E. Tribunal

possui entendimento firmado através de diversas demandas idênticas ao presente caso, no sentido que a UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, ainda que com personalidade jurídica distinta, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual qualquer uma delas poderá ser acionada solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

Senão, vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.

1
. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Usuário em intercâmbio. Responsabilidade solidária da UNIMED executora, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada
. 2. Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento, prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde UNIMED DE BELÉM. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

3. Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Configuração do dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865062-93.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022 )

Na mesma linha de entendimento,

a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o Sistema Unimed é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade
ad causam
para compor lide.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. RECUSA DE INTERNAÇÃO.
TESES RECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM.

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47). TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804713-86.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2022

Deste modo, entendo que a Agravante

tem legitimidade

para figurar no polo passivo da demanda, sendo solidariamente responsável, por integrarem o

mesmo grupo econômico.

Na esteira do entendimento da jurisprudência majoritária,

as Unimed’s de todas as unidades da Federação respondem de forma solidária pelas obrigações relativas à prestação de serviços aos seus assegurados.

A
responsabilidade

é
solidária
entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
.

Nessa esteira, o STJ firmou seu posicionamento no sentido de há responsabilidade solidária entre as empresas que compõe o Sistema UNIMED. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO.

UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA
. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.
4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES
. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes"
( AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856771 SC 2021/0075343-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Nesse âmbito, com fundamento na teoria da aparência, as empresas que compõem o Sistema

UNIMED respondem solidariamente pelas obrigações contratadas,

por quaisquer uma das cooperativas que dele fazem parte,

nos termos do art. 264 do CC e o parágrafo único art. 7º do CDC:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Feitas essas considerações, entendo

que a responsabilidade é solidária entre as UNIMED’S, devendo a Decisão Monocrática atacada ser mantida em toso os seus fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024